Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700697-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES AGRAVADO: PATRICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO RODRIGUES SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (id. 151697559), que, nos autos da ação de conhecimento no 0702784-19.2023.8.07.0005, ajuizada por PATRÍCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, deferiu pedido liminar para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 6.666,35 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) das contas bancárias dos réus. Em suas razões recursais (id. 45696109), o réu/agravante assevera que o requerimento de tutela de urgência, na origem, não estaria amparado pelos requisitos necessários ao seu deferimento. Pontua que, quanto ao perigo de dano, não haveria nos autos indícios de que ele ou os demais réus estariam promovendo a dilapidação de seu patrimônio ou de risco de frustração de eventual provimento final de procedência. Entende que a dilação probatória seria essencial para a melhor avaliação das circunstâncias, ponderando que a probabilidade do direito da autora não estaria evidenciada, notadamente no que diz respeito à existência de vício na contratação ou de falha na prestação do serviço. Assevera, no tocante ao contrato celebrado, não ter recebido qualquer importância da autora/agravada, mas que os valores por ela desembolsados seriam destinados a grupo de consórcio administrado pela empresa que também compõe o polo passivo da demanda – ATHENAS FINTECH LTDA –, tendo ele atuado como mero representante, intermediador de vendas. Acrescenta que os bloqueios realizados superam o valor determinado na decisão agravada, salientando que o valor integral foi obtido junto a conta bancária da empresa mencionada, de modo que os R$ 232,21 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) bloqueados em conta por ele titularizada deveriam ser liberados. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando que não seria responsável solidário junto à empresa administradora do consórcio e que, tampouco, teria condições econômicas de suportar os custos do processo. Ao final, pede o desbloqueio de valores encontrados em suas contas bancárias e a sua liberação, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão de primeiro grau seja reformada. Preparo não recolhido, pois o recorrente formula pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pelo réu/agravante (id. 46434818), bem como o extrato bancário que a acompanha (id. 46434822), tenho por evidenciada a presunção de veracidade da alegação de vulnerabilidade econômica deduzida, razão pela qual defiro o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo recursal. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, a partir de uma análise meramente preliminar, própria desse momento processual, verifico que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada quanto aos requisitos que são necessários ao deferimento de tutelas provisórias. O magistrado singular concluiu, à luz dos elementos que instruem a petição inicial, que a probabilidade do direito estaria evidenciada, considerando a conduta atípica adotada pelos réus, que estariam se omitindo de prestar quaisquer esclarecimentos à autora quanto às suas insurgências relacionadas à execução do contrato controvertido. O perigo de dano, como consequência, foi reconhecido diante das circunstâncias que, transbordando o mero inadimplemento contratual, parecem apontar para a ocorrência de fraude, demandando, assim, uma pronta intervenção judicial a fim de assegurar o resultado útil do processo. Nesse contexto, à luz da controvérsia instaurada, e dos elementos até então constantes dos autos, tenho que a questão merece ser avaliada com maior aprofundamento, inclusive com a formação do contraditório nessa instância recursal, antes que as diligências efetivadas pelo Juízo de primeiro grau possam ser revistas. Até porque, a manutenção, por ora, da liminar deferida na origem não tem o condão de ocasionar o perecimento de direitos, mas se revela plenamente reversível, considerando que os valores bloqueados permanecem em conta judicial, não havendo ordem de liberação em favor da parte adversa. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora